Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO SUBSIDIÁRIO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRESSÃO DE PAI CONTRA A FILHA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NÃO OUVIDAS. PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
4. Não há que se falar em contradição no depoimento prestado pela vítima, quando a narrativa dos fatos se encontra em consonância com a lesão descrita no exame de corpo de delito, bem como o relato da outra testemunha ouvida em juízo e em sede inquisitorial.
5. É dispensável a oitiva de eventuais testemunhas presenciais quando inexistem dúvidas acerca da condenação do réu.
6. Apelação conhecida em parte, e, na extensão, não provida.